Tribunal: TJMT
Processo: 0000122-73.2017.8.11.0086
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000122-73.2017.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JANDIR JOSE HERBST SALVADOR - CPF: 130.041.477-42 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), EDSON EMILIA DA ROCHA - CPF: 595.387.322-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JANDIR JOSE HERBST SALVADOR

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO DELITO DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306,
CAPUT
, DA LEI 9.503/97) - APRESENTAÇÃO DE DUAS RAZÕES RECURSAIS – PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE - NÃO CONHECIMENTO DA SEGUNDA RAZÃO RECURSAL APRESENTADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA - DOSIMETRIA DA PENA –
AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE – IMPOSSIBILIDADE - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA –
PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO -
READEQUAÇÃO DO
QUANTUM
DE AUMENTO APLICADO PARA AUMENTAR A PENA-BASE - FRAÇÃO DE 1/6 PRECEDENTES - PENA DE MULTA QUE DEVE SER SUBSTITUÍDA POR OUTRA PENA RESTRITIVA DE DIREITO – SÚMULA Nº 171 STJ – SUBSTITUIÇÃO QUE DEVE SER DEFINIDA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL -
RECURSO NÃO PROVIDO, COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER.

Tratando-se de duas razões recursais contra uma única decisão, aplica-se o princípio da unirrecorribilidade.

In casu, não se infere ilegalidade na primeira fase da dosimetria, pois o decreto condenatório demonstrou que o modus operandi do delito revela gravidade concreta superior à ínsita aos crimes de condução de veículo com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, pois o paciente agiu com extrema imprudência, pois trafegou em alta velocidade e de forma desgovernada pela via pública, não tendo, por pouco, atingido dois transeuntes.
(HC 531.403/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/10/2019, DJe 25/10/2019, grifou-se)

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro de 1/6 para cada circunstância judicial desfavorável, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

“Cominadas cumulativamente, em lei especial, penas privativas de liberdade e pecuniária, é defeso a substituição da prisão por multa”
(Súmula nº 171 do Superior Tribunal de Justiça).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000122-73.2017.8.11.0086

APELANTE: JANDIR JOSE HERBST SALVADOR

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JANDIR JOSÉ HERBST SALVADOR
,
contra a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara da Comarca de Nova Mutum que julgou procedente
a denúncia para condenar o apelante à pena de 08 (oito) meses e 03 (três) dias de detenção, no regime aberto e ao pagamento de 34 (trinta e quatro) dias-multa, fixado o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do delito de embriaguez ao volante, previsto no artigo 306,
caput
, da Lei 9.503/97.

Por fim, a pena privativa de liberdade foi substituída por uma restritiva de direito, consistente na prestação pecuniária no valor de 02 (dois) salários mínimos destinados à entidade assistencial a ser definida pelo Juízo de Execução (id. 637289973).

Nas suas razões recursais, a Defensoria Pública requer o afastamento da circunstância judicial da culpabilidade, conduzindo a pena para o mínimo legal. (id. 63728973).

A Defensoria Pública juntou aos autos novas razões recursais pleiteando o afastamento da fixação dos honorários do advogado dativo a serem suportados pelo FUNDEP (id. 63728978).

Atendendo manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça foi determinada a intimação do defensor dativo do recorrente, Dr. Edson Emilia Rocha, OAB/MT 22.746, para apresentar as razões recursais nesta superior instância, nos moldes do art. 600, §4º, do Código de Processo Penal (id. 75297979).

O defensor dativo quedou-se inerte, sendo determinada a intimação do recorrente, o qual manifestou desejo de ser patrocinado pela Defensoria Pública, a qual reiterou a primeira apelação juntada aos autos (id. 123067954, p. 09 e p. 10)

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo não conhecimento do segundo apelo interposto e o improvimento do primeiro (id. 63728985)
.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, é pelo provimento do recurso defensivo, para que seja afastada a valoração negativa da culpabilidade (id. 132563165).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JANDIR JOSE HERBST SALVADOR

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No tocante ao segundo apelo interposto pela Defensoria Pública, como sabido,
em caso de interposição de dois recursos pela mesma parte e contra a mesma decisão, impede-se o conhecimento do segundo recurso, ante a preclusão consumativa e o princípio da unirrecorribilidade das decisões.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS RECURSOS ESPECIAIS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA E UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO PROFERIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM QUANTO AO PRIMEIRO APELO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Revela-se defeso a interposição simultânea de dois recursos especiais contra o mesmo ato judicial, ante o princípio da unirrecorribilidade e a ocorrência da preclusão consumativa, o que reclama o não conhecimento da segunda insurgência. 2. O agravo que objetiva conferir trânsito ao recurso especial obstado na origem reclama, como requisito objetivo de admissibilidade, a impugnação específica aos fundamentos utilizados para a negativa de seguimento do apelo extremo, consoante expressa previsão contida no art. 544, § 4º, inc. I, do CPC de 1973 e art. 253, parágrafo único, I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça - RISTJ, ônus da qual não se desincumbiu a parte insurgente, sendo insuficiente alegações genéricas de não aplicabilidade do óbice invocado. Precedentes. 3. Agravo interno não provido”. (STJ - AgInt no AREsp: 963305 SP 2016/0171510-6, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 08/11/2016, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/11/2016)

Desta forma, manejados dois recursos pela mesma parte contra uma única decisão, deixo de conhecer as razões recursais protocolizadas por último.

Da dosimetria da pena.

O recurso defensivo visa, em síntese, o afastamento da valoração negativa da culpabilidade, e em consequência, a condução da pena para o mínimo legal.

Não assiste razão à defesa.

In casu
, o magistrado aumentou a pena-base em 03 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias em razão da negativação da circunstância judicial da culpabilidade, totalizando 09 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias, consignando que
“
a culpabilidade está acima do usual do tipo, visto que trata-se de crime de perigo abstrato não exigindo, portanto, risco concreto para sua configuração e no caso dos autos, segundo as testemunhas, o réu não apenas conduzia o veículo sob o efeito de álcool, mas praticava manobras perigosas, gerando assim perigo de dano concreto o que aumenta a reprovabilidade de sua conduta”.
(sic – id. 63728966, p. 05)

Conforme sabido, para fins de individualização da pena, a culpabilidade deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, a maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu.

Nesse contexto, ao contrário do alegado pela Defensoria Pública, constato que agiu com acerto o magistrado, pois, conforme consta dos autos o apelante empregou manobras perigosas em via pública, de maneira que a culpabilidade do réu se revelou mais reprovável, agindo com extrema imprudência ao empinar sua motocicleta em via pública, merecendo maior reprovação

Em caso análogo ao dos autos, o Superior Tribunal de Justiça decidiu nesse sentido. Confira-se:

“(...)

3. Para fins do art. 59 do Código Penal, as circunstâncias do crime devem ser entendidas como os aspectos objetivos e subjetivos de natureza acidental que envolvem o fato delituoso.
In casu, não se infere ilegalidade na primeira fase da dosimetria, pois o decreto condenatório demonstrou que o modus operandi do delito revela gravidade concreta superior à ínsita aos crimes de condução de veículo com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, pois o paciente agiu com extrema imprudência, pois trafegou em alta velocidade e de forma desgovernada pela via pública, não tendo, por pouco, atingido dois transeuntes.
[...] 8. Writ não conhecido. Ordem concedida, de ofício, a fim de estabelecer a reprimenda em 1 ano, 4 meses e 10 dias de detenção, com a suspensão da habilitação para conduzir veículos automotores pelo mesmo prazo.
(HC 531.403/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/10/2019, DJe 25/10/2019, grifou-se)

Lado outro, entendo que a pena-base foi aumentada de forma desproporcional.

Isso porque, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro de 1/6 para cada circunstância judicial desfavorável, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. (AgRg no HC 624.192/RS)

Desse modo, seguindo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, ante a ausência de fundamentação concreta para aumentar a pena-base em patamar superior a 1/6 (um sexto), passo a basilar para 07 (sete) meses e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, em face do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, passo a pena intermediária para 06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, fixado o dia multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, a qual torno definitiva por ausência de causas de aumento ou diminuição de pena na terceira fase dosimétrica.

Mantenho o regime aberto para cumprimento de pena.

Quanto à substituição da pena privativa de liberdade por prestação pecuniária, segundo a inteligência da Súmula nº 171 do Superior Tribunal de Justiça
, “cominadas cumulativamente, em lei especial, penas privativas de liberdade e pecuniária, é defeso a substituição da prisão por multa”
, ou seja, em se tratando de tipo penal constante de lei especial, tal como a Lei de Trânsito, se houver previsão de cominação em abstrato de uma pena privativa de liberdade e pena pecuniária, a reprimenda de reclusão/detenção não poderá ser substituída pela multa vicariante.

Portanto, imperioso a alteração da pena restritiva de direitos consistente em multa por outra do rol disposto no art. 43, do Código Penal, a qual deixo a critério do Juízo da Execução Penal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela defesa, e DE OFÍCIO, readéquo o
quantum
aplicado para aumentar a pena-base, ficando a pena ao final em
06 (seis) meses de detenção, em razão do reconhecimento da atenuante de confissão espontânea, no regime aberto e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, fixado o dia multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos
, além de alterar a pena restritiva de liberdade de multa
por outra do rol disposto no art. 43, do Código Penal, a qual deixo a critério do Juízo da Execução Penal
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022